Tribunal: TJDFT
Processo: 0720601-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720601-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA AGRAVADO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS DESPACHO Os advogados de Samir da Conceição dos Santos, agravante, foram intimados para comprovar a regularidade de sua notificação de renúncia ao mandado outorgado por ele (id 61794764). Manifestaram-se e citaram documentos adicionais como o cadastro nacional da pessoa jurídica em que o agravante consta como sócio administrador da empresa Bulla Serviços Administrativos Ltda. e novas capturas de imagem do aplicativo Whatsapp com o registro do número ao invés de nome do contato (id 62386753). Ocorre que o campo em que aparece o número de telefone no lugar do nome do contato é um campo editável e, portanto, não confere a segurança necessária para aferição da identidade do contato. Ante o exposto, intimem-se os advogados de Samir da Conceição dos Santos para que complementem a documentação apresentada mediante a juntada da tela com referência ao dados do contato no aplicativo Whatsapp de forma que seja possível visualizar com certeza o número de telefone para o qual a notificação de renúncia foi encaminhada. Concedo o prazo de cinco (5) dias sob pena de indeferimento. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento, visto que os advogados de Samir da Conceição dos Santos permanecem como seus representantes processuais até que a regularidade de sua renúncia seja demonstrada. A renúncia do mandado não produz efeitos enquanto não houver comprovação de ciência inequívoca do cliente. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator